Tribunal: TJBA
Processo: 8031194-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031194-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA LEONOR VIDAL SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO DE TER SIDO A REQUERENTE QUEM ADERIU AO NEGÓCIO JURÍDICO. JUNTADOS AOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA CÓPIA DE FATURA ACOMPANHADA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA.
LIAME NEGOCIAL DEMONSTRADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJBA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito impugnado e a negativação correspondente são legítimos; (ii) verificar a configuração de litigância de má-fé pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
A parte demandante, ora apelante, alega o desconhecimento da relação obrigacional e, por via de consequência, insurge-se contra a negativação do seu nome em órgão protetivo de crédito.

4.
Tratando-se de fato negativo, independentemente da inversão do ônus da prova, cumpria à parte ré comprovar que houve a contratação do cartão mencionado, ônus do qual se incumbiu. Senão, vejamos.

5. A instituição financeira acionada trouxe aos autos faturas do cartão de crédito, além de documento de identificação pessoal fornecido para confirmação da contratação, qual seja, RG,
ocasião em que a autora, ainda, deixou-se fotografar no momento em que efetivamente aderiu ao negócio jurídico.

6. A despeito de intimada para apresentar réplica à contestação, a promovente deixou fluir
in albis
o prazo assinalado para tanto, não refutando, destarte, as assertivas e documentos trazidos pelo banco réu.

7.
Logo, comprovada nos autos a existência da relação obrigacional que deu origem à negativação, revela-se descabida qualquer pretensão reparatória por parte da suplicante.

8. Ainda que assim não fosse, o dano moral não poderia ser reconhecido ante
a preexistência de inscrições anteriores, motivo pelo qual deve incidir na espécie o entendimento firmado na súmula 385 do STJ,
in verbis
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao Cancelamento.
"

9.
Quanto à aplicação da pena de litigância de má-fé, conclui-se pela sua viabilidade, tendo em vista que a promovente/apelante praticou a conduta descrita no artigo 80, inciso II, do CPC.

10.
Isto porque,
apresentou negativa expressa de fato, relativo à constituição da dívida, a qual sabia ter ocorrido, para se eximir do pagamento e enriquecer-se ilicitamente à custa do credor
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.

11.
Por razões que tais, a má-fé da apelante ficou caracterizada quando pretendeu modificar a realidade dos fatos em seu favor, a fim de que pudesse tirar algum proveito desta atitude. Portanto, procedeu de modo temerário ao postular a presente lide, tecendo argumentos que vão de encontro ao conhecimento da origem da inscrição, razão pela qual deve ser mantida a condenação fixada na primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031194-87.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANDRA LEONOR VIDAL SILVA e como apelado BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto no relator.

JR 02